Tribunal: CARF
Processo: 10950.722156/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722156/2011-21
ACÓRDÃO
1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MARCOS FREIRE COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PARA RECORRER.
Constatada a extinção do crédito tributário pelo pagamento, incide a
preclusão lógica do direito de recorrer. A extinção do crédito tributário é
incompatível com o ato volitivo de interposição de recurso voluntário.
Ausente o interesse para recorrer, não deve ser conhecido o recurso, eis
que ausente um dos seus pressupostos de admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Miriam Costa Faccin, relatora, que conhecia do recurso
e lhe dava provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator Designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
assim discriminada:

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 17/18),
o lançamento originou-se em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas no valor total de R$ 30.482,00 (trinta mil e quatrocentos e oitenta e dois reais),
com imposto retido na fonte (IRRF) de R$ 676,31 (seiscentos e setenta e seis reais e trinta e um
centavos). Confira-se:

3.

Em 22/06/2011 (e-fl. 22), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/05), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
3
(i)
declarou equivocadamente os valores recebidos da Samed – Serviços
Médicos Ltda, no total de R$ 7.026,86, como recebidos de pessoas físicas, no
exato valor, solicitando considerá-los;
(ii)
concorda com as omissões relativas ao Hospital Imaculada Conceição, no
valor de R$ 900,00, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no
valor de R$ 22.555,14, com imposto retido na fonte de R$ 676,31,
recolhendo o imposto correspondente, de R$ 1.072,52, com os encargos
correspondentes.
4.

De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela Instrução
Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Maringá, para análise
dos documentos e demais procedimentos.
5.

A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 06), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento, nos seguintes termos:

6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de outubro de 2014, a 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
55.285 (e-fls. 49/52), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o recolhimento relativo à parcela incontroversa do lançamento foi apropriado
ao processo, conforme extratos de fls. 23/25, permanecendo o saldo de
imposto de R$ 2.051,23 e encargos, relativos à parcela litigiosa;
(ii)
observa-se que o Impugnante, quando do preenchimento de sua Declaração
de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008, informou a importância recebida pela fonte
pagadora Samed – Serviços Médicos Ltda, no total de R$ 7.026,86, como
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
4
recebidos de pessoas físicas, quando o correto seria informar no campo
destinado aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
(iii) resta claro que não houve a suposta omissão de rendimentos, pois o
contribuinte ofereceu à tributação o valor recebido, porém em campo errado
da DAA;
(iv) o Interessado incorreu em “erro de preenchimento”, sanável a qualquer
tempo, não constituindo, o caso em pauta, uma hipótese de retificação de
declaração de rendimentos IRPF, procedimento vedado ao contribuinte após
o lançamento, a teor do disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999) vigente;
(v)
deve ser exonerado o imposto de R$ 1.308,99 e seus encargos;
(vi) a diferença entre os valores de imposto do processo, R$ 2.051,23, e o que
deve ser exonerado, R$ 1.308,99, que deve permanecer em cobrança, é de R$
742,24, que corresponde ao imposto relativo ao valor que o Contribuinte
considerou a maior de dedução à contribuição à previdência oficial em seus
cálculos para o pagamento da parcela não litigiosa;
(vii) as despesas podem ser facultativamente declaradas pelo Contribuinte para
fins de deduções do IRPF. Essa opção deve ser feita no ato da declaração de
ajuste, por ser este o instrumento legalmente estabelecido para apuração do
imposto devido no ano-calendário;
(viii) deixar de informar deduções não representa erro de fato, mas tão somente a
renúncia ao exercício de uma faculdade. Incluir novas deduções em sede de
Impugnação implicaria retificação da declaração após a notificação de
lançamento, procedimento inadmissível a teor da legislação.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO RETIDO.
ERRO DE FATO.
É sanável o erro de fato ocorrido no preenchimento da declaração de
rendimentos, para restabelecer a situação correta a favor do contribuinte.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, compete à
autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício, constituir o crédito
tributário devido.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
5
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de ajuste anual por iniciativa do próprio contribuinte,
visando a reduzir ou a excluir tributo, é inadmissível após o início do
procedimento fiscal, excetuados os casos de erro de fato no preenchimento da
declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
8.

Em 26/11/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-55.285, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 61), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 68/72), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
em relação ao crédito mantido, o Acórdão baseou seu cálculo na diferença
entre o valor do imposto (R$ 2.051,23) e o valor a ser exonerado, resultando
no valor de R$ 742,92;
(ii)
o Contribuinte discorda desse valor e entende que o crédito tributário que
deveria ser mantido é de R$ 635,82, de forma que requer a restituição de R$
107,10.
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 74), sendo que, em sessão realizada em 07 de novembro de 2023, esta 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.497 (e-fls.
75/81) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Como não constam nos autos a íntegra da DIRPF/2008, mencionada no Acórdão
recorrido, esta Relatora não possui condições de verificar se o valor de R$ 742,24
(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) corresponde “ao
valor que o contribuinte considerou a maior de dedução à contribuição à
previdência oficial em seus cálculos para o pagamento da parcela não litigiosa”.
Contudo, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise
mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725, voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
6
(i) verificar se o valor do imposto a ser exonerado corresponde à quantia de
R$ 1.308,99 (um mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos);
(ii) verificar se o valor que deve permanecer em cobrança é de R$ 742,24
(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) ou de R$
635,82 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
(iii) verificar se, de fato, o Contribuinte considerou valor a maior de
dedução à contribuição à previdência oficial em seus cálculos para o
pagamento da parcela não litigiosa;
(iv) por fim, se o Contribuinte faz jus à restituição do valor de R$ 107,10,
acrescido de encargos e juros legais, que incidiram acima do valor de R$
635,82, conforme alegado.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para
julgamento”.
10.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem - DEFIS09/VR -, a qual
procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Relatório de
Diligência no bojo da Informação Fiscal no 1.994/2023/DRF/CTA/EFI2/CTA (e-fls. 99/106), em que
dispôs o seguinte:
“Conclusão
De tudo o que foi demonstrado acima, as respostas aos quesitos solicitados na
Resolução no 1002-000.497 do CARF são:
(i) verificar se o valor do imposto a ser exonerado corresponde à quantia de R$
1.308,99 (um mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos);
R: Está incorreto o valor de R$ 1.308,99 calculado à fl.51 pela DRJ/JFA, o valor
correto do Imposto Suplementar calculado pela Tabela Progressiva anual é R$
1.415,41;
(ii) verificar se o valor que deve permanecer em cobrança é de R$ 742,24
(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) ou de R$ 635,82
(seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
R: Nova incorreção no cálculo pela DRJ/JFA ao concluir que o valor a permanecer
em cobrança é de R$ 742,24, quando o valor correto deveria ser de R$ 342,89 (R$
1.415,41 – R$ 1.072,52);
(iii) verificar se, de fato, o Contribuinte considerou valor a maior de dedução à
contribuição à previdência oficial em seus cálculos para o pagamento da parcela
não litigiosa;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
7
R: Sim, foi considerado pelo contribuinte nos cálculos para o pagamento do DARF
um valor a maior de R$ 2.285,91 (R$ 3.058,83 – R$ 772,92) na dedução da
‘Contribuição à previdência oficial’, como consequência deste aumento na
dedução foi apurado um valor menor de Imposto Suplementar recolhido no DARF
apresentado na fase de impugnação;
(iv) por fim, se o Contribuinte faz jus à restituição do valor de R$ 107,10,
acrescido de encargos e juros legais, que incidiram acima do valor de R$ 635,82,
conforme alegado.
R: Calculando-se o valor da restituição a que faz jus o contribuinte, a partir do
imposto suplementar calculado corretamente pela Tabela Progressiva anual,
chega-se ao valor a ser restituído de R$ 399,35 (1.814,76 - 1.415,41), a este valor
deve ser adicionado os acréscimos legais.
Deve-se atentar que os débitos deste processo foram transferidos para o
processo no 13956.720094/2012-31, conforme o Termo de Transferência de
Crédito Tributário à fl. 29”.
11.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.497, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de Carta com Aviso de
Recebimento - AR (e-fl. 114) e, na ocasião, acabou não apresentando Manifestação complementar
em face do resultado da Diligência.
12.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 117).
13.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
8
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
15.

Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26/11/2014 (e-fl. 61), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/12/2014 (e-fl.
67), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
17.

O propósito recursal consiste em “aumentar” o valor exonerado pelo Acórdão
recorrido, bem como tornar sem efeito a Notificação de Lançamento lavrada pela Autoridade
Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2007, acrescido de multa e juros.
18.

Conforme exposto no relatório, a decisão recorrida reconheceu que, “não houve a
suposta omissão de rendimentos, pois o contribuinte ofereceu à tributação o valor recebido, porém
em campo errado da DAA”.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“Da análise de toda a documentação constante do presente processo,
observa-se que o impugnante, quando do preenchimento de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA IRPF/2008, informou a importância recebida pela fonte
pagadora Samed – Serviços Médicos Ltda, no total de R$ 7.026,86, como

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
9
recebidos de pessoas físicas, quando o correto seria informar no campo
destinado aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Assim, resta claro que não houve a suposta omissão de rendimentos, pois
o contribuinte ofereceu à tributação o valor recebido, porém em campo errado
da DAA.
Portanto, o interessado incorreu em “erro de preenchimento”, sanável a
qualquer tempo, não constituindo, o caso em pauta, uma hipótese de retificação
de declaração de rendimentos IRPF, procedimento vedado ao contribuinte após o
lançamento, a teor do disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente.
Desta forma, deve ser exonerado o imposto de R$ 1.308,99 e seus
encargos, conforme a seguir demonstrado:

A diferença entre os valores de imposto do processo, R$ 2.051,23, e o que
deve ser exonerado, R$ 1.308,99, que deve permanecer em cobrança, é de R$
742,24, que corresponde ao imposto relativo ao valor que o contribuinte
considerou a maior de dedução à contribuição à previdência oficial em seus
cálculos para o pagamento da parcela não litigiosa”. (e-fl. 51, g.n.)
20.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que:

**************************************************************
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
10

**************************************************************

21.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem - no relatório da
Informação Fiscal no 1.994/2023/DRF/CTA/EFI2/CTA (e-fls. 99/106) -, fez consignar o seguinte:

22.

Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando que o valor total pago através dos DARF ́s (R$ 1.814,76) é maior que o
valor do imposto calculado (R$ 1.415,41), tem-se que o valor a ser restituído ao Recorrente é de
R$ 399,35 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), devendo ser adicionado a
esse valor os devidos acréscimos legais.
23.

Por essas razões, entendo por acolher as alegações do Recorrente, sendo-lhe devida
a restituição de R$ 399,35 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescida
dos devidos acréscimos legais.

Dispositivo
24.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito à restituição
de R$ 399,35 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescida dos devidos
acréscimos legais.
25.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
11

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator Designado.

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao
conhecimento do Recurso Voluntário apresentado.
O julgamento de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação
(fls. 49 a 52), mantendo o valor de R$ 742,24 de IRPF a pagar. O contribuinte efetuado o
pagamento deste crédito tributário que permaneceu, conforme consta nas fl. 71.
Ao mesmo tempo, apresentou Recurso Voluntário (fls. 68 a 72) questionando a
decisão de primeira instância.
O pagamento do tributo é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do
que dispõe o art. 156, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Por esta razão, entendo que se afigura ausente um dos requisitos de
admissibilidade dos recursos, qual seja, o interesse para recorrer. Esse também é o entendo
extraído dos §§ 2o e 3o do art. art. 133 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Esse foi o entendimento deste Conselho no julgado abaixo:
Acórdão no 2003-004.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 19 de dezembro de 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722156/2011-21
12
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, é incompatível com a interposição de recurso.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
Desta sorte, entendo que o recurso apresentando não cabe ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 129
DF CARF MF
Original